Tribunal: STF
Processo: ADPF 362
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO PARCIAL. OFÍCIO 265/1991 DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA CONCESSÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO PARA SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. DESNECESSIDADE. NÃO ATENDIMENTO ÀS REGRAS DO PROCESSO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE ATO FORMAL DA MESA DIRETORA DELIBERANDO SOBRE O AUMENTO CONCEDIDO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.



    1. Os processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade não constituem meio idôneo para tutelar situações jurídicas nas quais o ato impugnado teve a sua eficácia jurídica exaurida.



    2. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado (ADPF 249 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 1º/9/2014).



    3. O cabimento da Ação será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE.



    4. A Multiplicidade de ações em curso, ainda não alcançadas pela preclusão maior, e a magnitude das alegações formuladas, envolvendo, entre outros, usurpação de competência legislativa, configuram controvérsia judicial relevante, cuja lesividade não pode ser estancada com eficiência semelhante por outra alternativa processual.



    5. A subtração, pelo Presidente da Assembleia Legislativa, das atribuições conferidas à Mesa Diretora sugere haver indevida usurpação de competência, em conflito com os preceitos constitucionais relativos à autonomia do Poder legislativo, às regras do processo legislativo e aos princípios que regem a Administração Pública.



    6. Ressalva referente a relações jurídicas resguardadas pelas Leis estaduais nº 12.923/2013, 12.934/2014 e 13.801/2017.



    7. Medida Cautelar confirmada. Arguição conhecida parcialmente e, nessa parte, julgada procedente.